Tribunal: STF
Processo: CC 8437
Classe: CC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de conflito de competência suscitado na reclamação trabalhista ajuizada por Rogerio Cunha do Nascimento contra o Município de Guarulhos/SP. 



    A ação foi ajuizada perante a Justiça do Trabalho. Em sede recursal, o Tribunal Superior do Trabalho declarou-se incompetente para julgamento da causa (eDoc. 5). 



    Recebidos os autos pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública de Guarulhos - SP, este suscitou conflito negativo de competência fl. 7). Os autos foram remetidos ao Superior Tribunal de Justiça.



    Em decisão monocrática, o Ministro Francisco Falcão determinou a remessa dos autos a esta Corte pelas seguintes razões (eDoc. 18):



    “Conforme dispõe o art. 102, I, o, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar os conflitos de competência entre os Tribunais Superiores e qualquer outro tribunal. 



    No caso, tem-se instaurado o conflito negativo de competência entre o Tribunal Superior do Trabalho e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, órgão ao qual o Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública de Guarulhos está vinculado.



    Ante o exposto, não conheço do presente conflito. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal para julgamento do presente conflito de competência.”



    É o relatório. Decido. 



    A causa de pedir da reclamação trabalhista é a seguinte (eDoc. 4):



    “o reclamante é servidor público municipal de Guarulhos com contrato de trabalho regido pela CLT, tendo sido admitido pelo reclamado em 18/05/2009, sob código funcional 45582, para exercer a função de Guarda Civil Municipal - 2ªclasse, percebendo como salário base R$ 2.717,07 (dois mil setecentos e dezessete reais e sete centavos), que é a base de cálculo para os demais valores que integram a remuneração do reclamante.(...)



    Ocorre que o reclamado não vem cumprindo algumas de suas obrigações como empregador (...)”



    Em sede recursal, o Ministro do TST Alexandre Luiz Ramos reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar a matéria. Transcrevo os fundamentos da decisão que declinou da competência (eDoc. 5):



    “O que se observa é que o critério adotado no julgamento da ADI nº 3.395 foi o da fixação da competência em razão da pessoa, uma vez que o STF firmou interpretação conforme da Emenda Constitucional nº 45/2004 para excluir do conceito de ‘relação de trabalho’ a relação entre servidor e o Poder Público.



    Vale dizer, se a relação jurídica da qual nasce a controvérsia de fundo se dá entre o Poder Público e o seu servidor, admitido nos termos da Constituição Federal de 1988, então o vínculo entre as partes é sempre de natureza jurídico-administrativa, independentemente do conteúdo material eleito pelo Ente Público ao disciplinar a matéria por legislação local. Isso porque se o conteúdo da disciplina legislativa fosse o critério de definição da competência, então haveríamos de concluir que a competência para o julgamento de demandas como a dos autos se estabeleceria pelo critério material, o que, como dito, não se coaduna com a ratio decidendi do julgamento da ADI nº 3.395. Além disso, cada município poderia ‘escolher’ a justiça a qual estaria submetido na discussão com seus servidores, algo igualmente fora do escopo da tese fixada pelo STF.



    Logo, ainda que a lei local declare que o regime para contratação de seu pessoal é ‘celetista’, tal remissão legislativa à Consolidação das Leis do Trabalho não desfaz o fato de que a admissão da parte se estabeleceu (e se mantém) a partir de um vínculo de natureza jurídico-administrativa.”



    Ao receber o processo, o Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública suscitou conflito negativo de competência nos seguintes termos (eDoc. 7):



    “O STF, no julgamento do Tema 1143, fixou a seguinte tese: “A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa”.



    In casu, o autor é servidor celetista e pretende receber verbas previstas na CLT (dobro de férias). (...)



    Assim, por não ver presentes os pressupostos da competência deste Juízo no caso em comento, suscito o presente conflito de competência com o Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Guarulhos (...)”



    É o relatório. Decido.



    A causa de pedir na presente reclamação trabalhista é o descumprimento do prazo legal para pagamento das férias (art. 145 da CLT) pelo empregador; o pedido, por consequência, consiste na condenação ao pagamento em dobro das férias, nos termos da penalidade prevista no art. 137 da CLT, direito assegurado aos trabalhadores celetistas e protegido pelo art. 7º da Constituição.



    A pretensão ao pagamento em dobro das férias funda-se inteiramente em norma de direito do trabalho de cunho contratual-sancionatório; carece de qualquer atributo de vantagem funcional estatutária e, por isso, não ostenta natureza administrativo-funcional. 



    Dessa forma, a matéria deve ser apreciada pela Justiça do Trabalho, conforme o art. 114, I, da Constituição Federal e a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, cito precedente:



    “Agravo regimental em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito constitucional, trabalhista e administrativo. Vínculo celetista entre servidor e ente público. Competência da Justiça do Trabalho . Precedentes. 1. Segundo o entendimento firmado pela Suprema Corte, a competência para o julgamento de ação que envolva relação entre a Administração Pública e seus servidores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho é da Justiça do Trabalho. 2 . Agravo regimental não provido.”



    (STF - ARE: 1311628 SP 1048997-42.2017.8 .26.0053, Relator.: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 02/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 13/05/2022)



    Ante o exposto, CONHEÇO do presente conflito negativo de competência e, no mérito, DECLARO competente a Justiça do Trabalho para processar e julgar a reclamação trabalhista ajuizada por Rogério Cunha do Nascimento em face do Município de Guarulhos/SP, relativa ao pagamento em dobro das férias (art. 137 da CLT).



    Determino, por conseguinte, a imediata remessa dos autos ao Tribunal Superior do Trabalho, a quem caberá exercer a competência recursal pertinente, adotando as providências processuais cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente